Tribunal: TJDFT
Processo: 0741522-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. ATIVIDADE DE “REGÊNCIA DE CLASSE”. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO SUBJETIVA. RECURSO PROVIDO.1. Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar a eventual inexigibilidade da obrigação em razão da ausência de cumprimento do requisito de comprovação da atividade de “regência de classe” por parte dos servidores substituídos pelo sindicato recorrido.2. Em relação à inexigibilidade da obrigação, em razão da ausência de cumprimento do requisito de comprovação da atividade de “regência de classe” pelos servidores substituídos indicados nas razões recursais, é relevante acentuar que o sindicato tem legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos da regra prevista no art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Nesse sentido é a tese estabelecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (tema no 823 de repercussão geral). 2.1. Diante desse contexto basta que os credores integrem a categoria substituída pela entidade sindical autora da demanda (Sindicato dos Professores no Distrito Federal) para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento da sentença. 2.2. Convém ressaltar, ademais, que a coisa julgada certificada em relação ao acórdão respectivo não promoveu limitação subjetiva em relação aos efeitos da coisa julgada. 3. Observe-se ainda que os nomes dos servidores substituídos, ora questionados pelo Distrito Federal, se encontram dentre os arrolados na lista apresentada pelo sindicato substituto, ao propor a demanda coletiva em desfavor do Distrito Federal, circunstância que, por sua vez, não foi objeto de impugnação oportuna pelo devedor na fase postulatória, como estabelece a regra prevista no art. 337, inc. XI, do Código de Processo Civil. 3.1. À vista dos argumentos articulados é possível afirmar que pode haver o exercício ao crédito, no presente caso, pelos credores substituídos indicados pelo ora agravante em suas razões recursais. 3.2. Ademais, a regra prevista no art. 534 do CPC exige a indicação do nome completo dos credores e do número do CPF, o que foi observado pelo sindicato ora recorrido ao formular o requerimento que inaugurou o incidente processual em análise.4. Recurso conhecido e provido.